Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717782-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: EPOCA MEDICAMENTOS EIRELI D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Deixo de determinar a intimação da parte agravada porque ainda não citada na origem. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora